Tribunal: TJMT
Processo: 1076486-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076486-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SILVA BRANDAO - CPF: 052.114.281-45 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.PROGRAMA DE FIDELIDADE. RESTRIÇÕES DE USO. VEDAÇÃO
D
A COMERCIALIZAÇÃO DE PONTOS
PAR
A TERCEIROS. REGULAMENTO COM EXPRESSA PREVISÃO. CON
D
U
T
A ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.
RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

1. Os programas de fidelidade são regidos pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor e devem estabelecer cláusulas claras e que não coloque
m
o consumidor em condição de onerosidade excessiva. A pontuação recebida possu
i
natureza de bonificação
,
objetivando a fidelização do consumidor
,
cuja

adesão e
permanência
são
facultativa
s
. Não é abusiva a cláusula que veda a comercialização da bonificação adquirida em programa de fidelidade(STJ. REsp n. 2.011.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Be
llizze
, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 12/3/2024).O programa de fidelidade Tudo Azul permite a suspensão da conta dos
clientes participantes quando estiverem negociando pontuação
com
terceiros (item 4.2.1). Conduta ilícita não caracterizada.

2. O
reconhecimento
da
inexistência
de
conduta

ilícita

prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava
a
majoração
da
indenização

por

dano
moral e o
deferimento
do
dano
material.

3.
Recurso
da
parte

reclamada

conhecido
e
provido
.
Recurso
da
parte

reclamante

prejudicado
.

4.
Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1076486-23.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
JOAO PEDRO SILVA BRANDAO e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e JOAO PEDRO SILVA BRANDAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO PEDRO SILVA BRANDAO ajuizou reclamação indenizatória em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Noticiou que:
a) participa do programa de fidelidade oferecido pela parte reclamada; e b) teve sua conta do programa suspensa pelo fato de estar comercializando a pontuação adquirida. Requereu indenização por
danos
morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença

e concluiu
que
: a) aplica
m
-se ao caso concreto as regras protetivas da relação de consumo; b) não foi apresentado nos autos cópia do regulamento que vede expressamente a comercialização dos pontos; c) o bloqueio da conta da parte reclamante caracterizou conduta
ilícita;
d)
é
devida a indenização por danos morais no valor de R$2.000,00; e
e
) não deve ser deferida a indenização por danos materiais, pois a conta no programa de fidelidade foi apenas suspensa, permanecendo inalterado o saldo da bonifica
ção. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da petição inicial.

Ambas as partes

interpuseram

Recurso

Inominado
.

A

parte

reclamante

sustenta que
:a)
por
culpa da
parte

reclamada

teve
que
efetuar
o
gasto
com
transporte
que
poderia

ter

sido

adquirido

pelas

milhas
no
programa
de
fidelidade
; e b)
o
valor
indenizatório

pelos

danos

morais

fo
i

fixado

em

quantia

irrisória
e
deve
ser
majorado
.
Requereu
o
provimento
do
seu

recurso
para o
deferimento
da
indenização

pelo

dano
material e a
majoração
do
dano
moral.

A
parte
reclamada

alega
que: a) as passagens aéreas somente poderão ser utilizadas por pessoas previamente cadastradas, dificultando a sua comercialização; b) a adesão do programa de fidelidade é
facultativa
e o consumidor não é obrigado a aderi-lo; c) não pode o Poder Judiciário alterar o teor do regulamento do programa de fidelização; e d) inexiste dano moral, visto que se trata de mero aborrecimento. Requereu o provimento para julgar improcedentes os pleitos da parte a
utora.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Restrições
de
uso

em

programa
de
fidelidade
.

Os programas de fidelidade
preveem
o
acúmulo
de pontuação conforme a utilização dos serviços e produtos oferecidos, que podem ser posteriormente trocados por benefícios
,
e
ainda não possuem específica regulamentação legal, aplicando-se, por consequência, as regras contratuais e de obrigações contidas no Código Civil, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Desde
que as
cláusulas

sejam

claras
e
não

coloque
m
o
consumidor

em

condição
de
onerosidade

excessiva
, as
regras

estabelecidas

devem
ser
respeitadas
.

A
pontuação

recebida
no
programa
de
fidelidade
,

decorrente
das
transações

realizadas
,

possu
i

natureza
de
bonificação
,

objetivando
a
fidelização
do
consumidor
,
cuja

adesão
e
permanência

são

facultativa
s
.

Des
s
e
modo,
não
é
abusiva
a
cláusula
que
veda
a
comercialização

da

bonificação
, pois
caso
o
consumidor

não

concorde
com
es
s
a

regra
,
tem

ampla

liberdade
para
procurar

outra

companhia
que
eventualmente

lhe

ofereça

condições

mais

atrativas
.

Além
do
mais
, o
objetivo
do
programa

não
é
proporcionar

benefício

econômico

aos

seus

clientes
, mas
apenas

fidelizá-los
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
o
c.
STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O PREQUESTIONAMENTO FICTO. PROGRAMA DE MILHAS. CLÁUSULA DO REGULAMENTO QUE RESTRINGE A CESSÃO DE CRÉDITOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 5.
Os

programas
de
milhas

estabelecidos

pelas

companhias

aéreas

não

possuem

regulamentação
legal,
aplicando
-se as
regras

gerais
dos
contratos
e das
obrigações

dispostas
no Código Civil,
bem

como
a
legislação

consumerista
, pois
indubitavelmente

está

configurada

uma

relação
de
consumo
entre a
companhia

aérea
e
seu

cliente
. 6. No
contrato
de
adesão
é
inadmissível

a

adoção
de
cláusulas

dúbias

ou

contraditórias
com o
intuito
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem
,
despontando
o
direito
de ser
informado
e o
dever
de
informar
. Protege-se,
ainda
,
a

equivalênci
a
entre as
prestações
do
fornecedor
e
consumidor
,
considerando
-se
exagerada
a
vantagem
que se
mostra

excessivamente

onerosa
para o
consumidor
, de
acordo
com a
natureza
e o
conteúdo
do
contrato
, o interesse das partes e
outras

circunstâncias

peculiares

ao

caso
. 7.
Vê
-se que
os

pontos
do
programa
de
milhas

são

bonificações

gratuitas

concedidas
pela
companhia

aérea

ao

consumidor

em

decorrência
da
sua

fidelidade
, de modo que
não

está

caracterizada
a
abusividade
da
cláusula
que
restringe

sua

cessão
,
até

mesmo

po
rque
,
caso

entenda
que
o

programa

não

está

sendo

vantajoso
, o
consumidor

tem

ampla

liberdade
para
procurar

outra

companhia
que
eventualmente

lhe

ofereça

condições

mais

atrativas
, o que
fomenta
a
competitividade
no
setor

aéreo
e,
consequentemente
,
implica

maiores

benefícios

aos

passageiros
. 8. O art. 286 do CC é claro
em

prever
que a
cessão
de
crédito
é
admissível
se
a

isso

não
se
opuser
a
natureza
da
obrigação
, a lei,
ou
a
convenção
com o
devedor
.
Ademais
,
a

ora

recorrida

não

pode
ser
considerada

uma

cessio
nária
de boa-
fé
, pois atua no mercado
específico

há

anos
, com
amplo

conhecimento

sobre

os

regulamentos

internos
das
companhias

aéreas
. 9.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

extensão
,
provido
. (STJ.
REsp
n. 2.011.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
5/3/2024,
DJe
de 12/3/2024)

No
presente

caso
, o
programa
de
fidelidade

oferecido
pela
parte

reclamada
,
denominado

Tudo
Azul,
disponível
no link
abaixo

transcrito
,
prevê
no item 4.2.1
do

seu

regulamento
que a
companhia

poderá

efetuar
a
suspensão
da
conta
dos
seus

clientes

participantes

quando

estiverem

negociando

pontuação

com

terceiros
.

https://www.voeazul.com.br/br/pt/programa-fidelidade/regulamento/novo-2024?utm_source=passageiro_de_primeira

Portanto
,
a
suspensão
da
conta
da
parte

reclamante
junto
ao

programa
de
fidelidade

não
caracterizou

conduta

ilícita
, eis que de acordo com as regras contratuais
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
que
almejava
a
majoração
do
dano
moral e o
deferimento
da
indenização

por

danos

materiais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
;
e
b)

j
ulgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95,
deixo

de
condenar

os

recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024